Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-64.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023027-64.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA MOREIRA - CPF: 129.794.856-40 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
NEGATIVAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA

– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão de monocrática que reformou a sentença de improcedência apenas para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, afastando os danos morais nos termos da súmula 385 do STJ.

Entretanto, através de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, constata-se que a súmula 385 do STJ, foi aplicada de forma equivocada, tendo em vista que a parte promovente/agravante somente possui negativações posteriores a discutida nos autos.

Nesse sentido:
“EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – EQUIVOCO NA DECISÃO EMBARGADA - VÍCIO RECONHECIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - ANOTAÇÃO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR - VÍCIO SANADO, PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A inexistência de outra anotação junto ao SPC/Serasa a discutida na presente reclamação, afasta a incidência da Súmula 385/STJ.

2. A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 3. Embargos conhecidos e acolhidos. (N.U 1061315-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).”

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que configura o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade
.

Assim, fixo os danos morais,
por se mostrar razoável e justo
, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil
c/c Súmula n. 54 do STJ) e corrigido monetariamente a partir do arbitramento (desta decisão), conforme Súmula n. 362 do STJ.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, para CONDENAR
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a
título de danos morais
, com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n. 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, conforme Súmula n.

362 do STJ.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024